Tribunal: TCU
Processo: 042.438/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.438/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Martins Silva Sathler (XXX.751.886-XX); Fabio Medeiros de Assis (XXX.512.347-XX); Fabio Ricardo Doria Fontes (XXX.549.205-XX); Fabio Takeshi Fujioka (XXX.604.011-XX); Fabiola Nunes Vaz (XXX.996.654-XX); Fabricio Ramos Fonseca (XXX.718.541-XX); Fausto Cesar Santiago da Fonseca Rodrigues (XXX.802.661-XX); Fernanda Demarchi Paes Ferreira (XXX.879.858-XX); Fernanda Duarte Avila (XXX.155.709-XX); Fernando de Azevedo Vaz (XXX.023.410-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.